Tribunal: STF
Processo: RMS 35021
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO DE CRÉDITO EM UTILIZAR A VIA MANDAMENTAL PARA IMPUGNAR REVISÃO DE ANISTIA.  



    1. Terceiros não possuem legitimidade para figurar no polo ativo da ação de mandado de segurança na qual se postula o pagamento da reparação econômica prevista na Lei n. 10.559/2002.  



    2. Uma vez que o contrato de cessão de crédito não extingue a relação jurídica originária,  não há como o cessionário do crédito  se insurgir contra o conteúdo da declaração do direito subjetivo, mas apenas acerca da execução dos eventuais efeitos patrimoniais adquiridos por meio das vias ordinárias.  



    3. O procedimento administrativo instaurado para verificar a regularidade da anistia decorre de direito personalíssimo do sujeito declarado anistiado político, de modo que é incabível a impugnação deste por terceiros que suscitam a condição de cessionários de créditos.



    4. Agravo interno desprovido.